Tribunal: STF
Processo: RE 297792
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 58 DO ADCT-CF/88.
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE REVISÃO ESTABELECIDO NESTE DISPOSITIVO
A PERÍDO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      É firme a jurisprudência deste Tribunal quanto à
eficácia do artigo 58 do ADCT-CF/88. O critério de revisão
estabelecido neste dispositivo aplica-se aos benefícios de
prestação continuada, mantidos pela previdência social na data
da promulgação da Constituição de 1988, a partir do sétimo mês
da entrada em vigor da nova ordem jurídica fundamental até a
edição da Lei nº 8.213/91, que regulamentou o Plano de Custeio e
Benefícios.
2.      Consonância do acórdão recorrido extraordinariamente
com a jurisprudência desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.